Tribunal: TJDFT
Processo: 0734266-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0734266-36.2019.8.07.0001 AGRAVANTES: ANELI CHAVES GOMES DA SILVA, ATENÁ EUNICE KITSOS, EDNA MARIA CABRAL DA SILVA, EVERALDO MACIEL CABRAL, MARIA DO SOCORRO DO NASCIMENTO COSTA, MARIA LUISA DO NASCIMENTO LAPA, RITA DE CÁSSIA GOMES DA SILVA, ROSÂNGELA DOS SANTOS LIMA, MÔNICA TEREZA DE OLIVEIRA MELO, EDINEIDE ANA DOS SANTOS ALMEIDA, JOSÉ PLÁCIDO BATISTA DA SILVA, SUZANA MARIA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Trata-se de agravo interposto contra a decisão desta Presidência que não admitiu o recurso constitucional manejado. A parte agravada apresentou contrarrazões. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser caso de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Diante do exposto, mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão impugnada e, conforme disposto no artigo 1.042, § 4°, do Código de Processo Civil, determino a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005